Tribunal: CARF
Processo: 10508.720133/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720133/2015-33
RESOLUÇÃO
3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATEN TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 3-27) lavrado para exigência de
crédito tributário no valor de R$ 90.261,38 (fl. 2) referente à Multa por
Mercadoria Classificada Incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
de acordo com o artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158- 35, de
24/08/2001, c/c os artigos 69 e 81, inciso IV da Lei n° 10.833, de 29/12/2003,
regulamentada pelo artigo 636 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720133/2015-33
2
Decreto n° 4.543, de 26/12/2002 (atualizado pelo artigo 711 do Decreto n°
6.759/2009), de acordo com abaixo.
No que diz respeito à aplicação da multa em comento o parágrafo 1 o do artigo 84
a MP n° 2.158-35/2001 estabeleceu um valor mínimo de R$ 500,00, aplicável aos
casos em que o cálculo da multa resultar em um valor inferior a este último
mencionado.
Por sua vez, o art. 69 da Lei no 10.833/2003 impõe que o valor desta multa não
poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
Medida Provisória n° 2.158- 35, de 24 de agosto de 2001
(...)
Faz parte do presente Auto de Infração o Termo de Verificação Fiscal (fls. 28-48).
(...)
Informa a fiscalização que o presente lançamento é provindo de procedimento de
revisão aduaneira realizada em relação às importações de “Fontes de Alimentação
de Computadores” efetivadas pela empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ no
04.602.789/0001-01, doravante denominada apenas de DATEN, no período de
2010 até 2014.
Verifica-se que a interessada utilizou a classificação NCM 8504.40.29 (outros
retificadores) em suas Declarações de Importação acima referenciadas, porém ao
ver da fiscalização esta classificação está incorreta sendo que deveria ter sido
adotada
a
classificação
NCM
8504.40.21
(retificadores
de
cristal
–
semicondutores).

Desta forma conclui-se que a celeuma está estabelecida somente em relação ao
subitem desta classificação (8o dígito da NCM).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720133/2015-33
3
Defendendo sua posição a Autoridade Aduaneira alega que o produto importado
é um conversor de corrente alternada da rede elétrica (que pode ser de 110 ou
220 volts) para corrente contínua para a alimentação dos circuitos internos de um
computador. Este produto é destinado a servir como fonte elétrica para
computadores de pequeno porte (microcomputadores), que tem como função
principal a conversão da corrente alternada fornecida pela rede elétrica comercial
em corrente contínua.
Considerando
a
especificação
da
posição
8504,
que
compreende
"Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por
exemplo), bobinas de reatância de autoindução", alega a fiscalização que esta
posição enquadra a mercadoria em análise.
Complementa afirmando que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado -
NESH da posição 8504, cujo texto consolidado foi aprovado pela IN RFB n°
807/2008, DOU 07/02/2008, define os "conversores elétricos estáticos" nos
seguintes termos:
“II. - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
Estes aparelhos servem para converter a energia elétrica a fim de adaptá-la a
utilizações específicas posteriores. Além dos elementos conversores (válvulas) de
diferentes tipos, os aparelhos do presente grupo podem possuir dispositivos
auxiliares (transformadores, bobinas de indução, resistências, reguladores, por
exemplo). O seu funcionamento é assegurado pelo fato de as válvulas conversoras
agirem alternadamente como condutor e não-condutor.
Por outro lado, o fato de estes aparelhos incorporarem frequentemente
dispositivos para regular a tensão ou a corrente de saída não modifica sua
classificação, embora em alguns casos o aparelho seja denominado "regulador"
de tensão ou de corrente. Este grupo compreende:
A) Os retificadores, que permitem transformar uma corrente alternada mono ou
polifásica em corrente contínua, geralmente com modificação simultânea da
tensão.
(...)
Segundo o tipo de dispositivo de semicondutor com que são equipados, podem
distinguir-se especialmente:
1) Os conversores de semicondutor, que se baseiam na condutibilidade
unidirecional de alguns cristais. Estes conversores consistem em um conjunto de
semicondutores como elemento conversor e em dispositivos auxiliares
(arrefecedores, tiras condutoras, regulador, circuito de comando, por exemplo).
"Entre estes aparelhos, podem citar-se:
a) Os retificadores de semicondutor monocristalino, que utilizam como elemento
conversor um elemento de cristal de silício ou de germânio (diodo, tiristor,
transistor). "

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720133/2015-33
4
Portanto, conclui a fiscalização, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
descrevem que os retificadores são equipamentos que permitem transformar
uma corrente alternada mono ou polifásica em corrente contínua, geralmente
com modificação simultânea da tensão. O equipamento em questão é um
conversor elétrico estático de corrente alternada em corrente contínua com
regulação por chaveamento. Portanto, infere-se que, para a Nomenclatura, nos
termos das Nesh, o equipamento sob análise é um aparelho retificador e deve
classificar-se na subposição 8504.40.
Complementa afirmando que a Regra Geral Complementar n° 1, em sua primeira
parte, prevê que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente. O equipamento sob
consulta inclui-se, por todo o exposto, no item 8504.40.2 (" Retificadores, exceto
carregadores de acumuladores").
Aduz que a tecnologia de regulação por chaveamento não desenquadra o
equipamento do código 8504.40.2, uma vez que ele continua a ser um aparelho
conversor de corrente alternada em corrente contínua, mesmo que tenha volume
e peso menores que os de uma fonte de alimentação com regulação linear. Como
se depreende pela leitura das Notas Explicativas, a presença de dispositivos
auxiliares, como reguladores, transformadores, indutores, resistores, dentre
outros, não modifica a classificação do aparelho.
Acrescenta a Autoridade Aduaneira, por fim, que as Nesh definem os conversores
de semicondutor como aqueles que possuem, como elemento conversor, um
conjunto de semicondutores. O produto em questão possui, no bloco de entrada
"retificação e filtragem", como elemento fundamental de retificação, um conjunto
de diodos. Os diodos são dispositivos compostos de cristal semicondutor de silício
ou germânio. O bloco de saída "retificação e filtragem" possui, como elementos
fundamentais de retificação, diodos retificadores do tipo "fast" ou "ultra-fast".
Tais diodos são feitos de material semicondutor, possuem recuperação rápida e
ultrarrápida e são, por isso, utilizados em aplicações em que a corrente a ser
retificada possui alta frequência. Uma vez que os elementos conversores da fonte
chaveada sob consulta são feitos de material semicondutor, ela enquadra-se no
subitem 8504.40.21 ("De cristal -semicondutores").
Informa a fiscalização que tal entendimento é corroborado pelas soluções de
consulta abaixo transcritas cujas ementas estão transcritas a seguir: (...)
Verifica-se pelos Autos que a interessada, conforme Termo de Início de
Fiscalização (fls. 52-60), cuja ciência foi dada em 05/03/2015 (fl. 52), foi intimada
a informar o motivo da utilização da NCM 8504.40.29, outros retificadores, ao
invés de utilizar a NCM 8504.40.21, Retificadores de Cristal (semicondutores), que
é a NCM utilizada no caso de "Fonte de Computador".
Esclareceu a impugnante (fls. 61 a 64), em 16/03/2015, que o motivo de utilização
da NCM 8504.40.29 vem do entendimento manifestado pela própria Receita

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720133/2015-33
5
Federal quando em processo de desembaraço aduaneiro exigiu em DIs anteriores
às que estão em análise que fosse retificada a NCM utilizada inicialmente de
"8504.40.90" para a "8504.40.29".
Para tanto apresentou cópia da declaração de importação 09/1081859-7,
registrada em 17/08/2009 (Doc.06 – fls. 163-169), que na adição 006 classifica a
fonte de alimentação na NCM 8504.40.90, e que a Receita Federal para devido
andamento aduaneiro exigiu alteração para a NCM 8504.40.29. Apresenta
também a DI retificadora de 28/08/2009 (Doc.07 – fls. 170-173) que retifica a
NCM para 8504.40.29, por solicitação da Refeita Federal.
Por este motivo passou a classificar as fontes de alimentação na NCM 8504.40.29.
A interessada tomou ciência do Auto de Infração em palco em 23/03/2015 (fl. 51)
apresentando sua impugnação (fls. 183-276) de forma tempestiva, em
22/04/2015, conforme se verifica no carimbo aposto na parte superior da cópia
de sua impugnação (fl. 183).
Desta forma, se observa que foi lavrado incorretamente o Termo de Revelia
constante de processo na fl. 175.
Em sua impugnação alega a interessada que:
a) Que a Receita Federal teria exigido a retificação da DI (Doc. 02 – fl. 214-225)
para que, dentre outras modificações, fosse alterado o Código NCM para
8504.40.29.
b) Que o entendimento manifestado pela fiscalização vai de encontro ao critério
jurídico adotado pela própria Receita Federal e às indicações dos próprios
fabricantes dos produtos quanto aos códigos de classificação que devem ser
utilizados.
c) Que deve ser afastada a aplicação da multa, uma vez que a conduta praticada
pela Impugnante se pautou nas práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas, o que atrai insofismavelmente a aplicação da regra
inscrita no parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional.
d) Que a legislação não prevê a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
e) Solicita a realização de eventual perícia e diligência fiscal, para que sejam
elucidadas as infrações constantes do presente Auto de Infração.
A 10a Turma da DRJ/09, Acórdão n° 109-012.162, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010, 2011, 2012, 213, 2014
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGRAS
DE
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO. FUNDAMENTAÇÃO.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720133/2015-33
6
A classificação fiscal de mercadoria deve ser realizada com base em sua real
natureza e suas características técnicas e merceológicas, devidamente
comprovadas, e fundamentadas na aplicação das Regras de Interpretação do
Sistema Harmonizado.
FUNDAMENTAÇÃO NA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM.
A reclassificação fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul, efetuada pela
autoridade fiscal aduaneira, deve embasar-se, minimamente, nos seguintes
pontos: I - Perfeita identificação da mercadoria objeto da análise, com descrição
adequada e suficiente; II - A fundamentação da reclassificação deve indicar
especificamente quais regras de interpretação foram utilizadas, com indicação
precisa de cada desdobramento considerado nesse procedimento, não se
limitando a afirmações genéricas do tipo "com base na RGI", "com base na RGC",
"com base nas Notas de Capítulo, Seção, Notas Explicativas", dentre outros
exemplos; III - A fundamentação da reclassificação não pode ficar restrita à
reprodução dos textos das normas de interpretação, devendo-se estabelecer
algum vínculo entre a mercadoria analisada e o texto da norma.
Impugnação Improcedente.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz a:
 Correta classificação fiscal do produto nas operações de importação
autuadas;
 Impossibilidade de mudança de critério jurídico com efeitos retroativos pela
Receita Federal; e
 A necessidade de afastamento das multas e acréscimos legais na hipótese de
manutenção da autuação.
Ao final, requer que o Recurso Voluntário:
 Seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de Infração, uma vez
que os produtos importados foram enquadrados corretamente na NCM
8504.40.29, pelas regras de classificação fiscal de mercadorias já acima
explicitadas.
 Na eventualidade de ser mantida a reclassificação fiscal do produto, seja
determinado o cancelamento da autuação, de modo que o enquadramento
na NCM 8504.40.21 somente seja exigível de forma prospectiva, nos termos
do art. 146, do CTN, não sendo o caso de aplicação da penalidade de forma
retroativa; e
 Subsidiariamente, sejam afastadas as penalidades e acréscimos legais,
considerando que o desembaraço sem exigência de operações anteriores do
mesmo produto parametrizados em canal de conferência amarelo e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720133/2015-33
7
vermelho configura prática reiterada da administração, nos termos do art.
100 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, entendo pelo
sobrestamento do julgamento.
Isso porque o STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP
e 2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei
n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720133/2015-33
8
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720133/2015-33
9
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Neste processo, a autoridade na origem aplicou a multa por Mercadoria Classificada
Incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, de acordo com o art. 84, inciso I, da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, c/c os art. 69 e 81, inciso IV da Lei n° 10.833/2003, como se
verifica no auto de infração:
001 - MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA
COMUM DO MERCOSUL
Comprovada a classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), conforme descrito pelo Termo de Verificação Fiscal que integra
o presente Auto de Infração, torna-se imperiosa a aplicação de multa de 1% (um
por cento) sobre o valor aduaneiro da mercadoria, versada pelo artigo 84, inciso I,
da Medida Provisória no 2.158- 35, de 24/08/2001, c/c os artigos 69 e 81, inciso IV
da Lei no 10.833, de 29/12/2003, regulamentada pelo artigo 636 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543, de 26/12/2002 (atualizado pelo
artigo 711 do Decreto no 6.759/2009). É de se observar, no que respeita à
aplicação da multa em comento, que o parágrafo 1o do artigo 84 da recém-
mencionada MP no 2.158-35/2001 tratou de estabelecer um valor mínimo de R$
500,00, aplicável aos casos em que o cálculo da multa resultar em um valor
inferior a este último mencionado.
A impugnação foi apresentada em 22/04/2015 (e-fl. 286), encaminhada para
julgamento em 07/05/2015 (e-fls. 286) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 30/08/2022 (e-fls.
288-s).
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720133/2015-33
10
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o
sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro